Tribunal: TJES
Processo: 5004971-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004971-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANLEY ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. CHS 2024 DA PMES. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO DA BANCA EXAMINADORA. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por candidato contra decisão que, em sede de tutela de urgência nos autos de Ação Ordinária, deferiu parcialmente o pedido liminar para anular apenas a questão nº 80 da prova objetiva do concurso para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2024) da PMES, indeferindo o pedido quanto às demais questões impugnadas (76, 78, 81, 93 e 100), sob o fundamento de que estariam abrangidas pelo conteúdo programático do edital ou que eventual revisão implicaria indevida incursão no mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a perda superveniente de objeto do recurso em virtude da anulação administrativa de parte das questões impugnadas; (ii) determinar se é possível a anulação judicial da questão nº 100 da prova objetiva, diante da alegada divergência entre o gabarito oficial e a bibliografia indicada no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública, por meio de autotutela, procedeu à anulação das questões nº 76, 78, 80, 81 e 93, satisfazendo integralmente a pretensão do agravante quanto a esses itens, o que acarreta a perda superveniente parcial do objeto do recurso.

4.
A intervenção judicial em concursos públicos é cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não sendo possível o reexame do mérito técnico da banca examinadora (Tema 485/STF).

5.
A questão nº 100 versa sobre atalho de teclado no Microsoft Word 2010, tema previsto no conteúdo programático. A divergência entre a bibliografia indicada e a documentação oficial do fabricante não caracteriza erro grosseiro ou ilegalidade manifesta, mas sim matéria de discricionariedade técnica da banca.

6.
A revisão judicial da resposta correta com base em bibliografia distinta da utilizada pela banca examinadora implicaria substituição indevida da atuação administrativa, vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A perda superveniente do objeto recursal impõe o não conhecimento da parte do recurso cuja pretensão já foi integralmente satisfeita pela via administrativa.

2. A anulação judicial de questão de concurso público somente é admissível diante de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo vedada a revisão do mérito técnico da banca examinadora.

3. Divergência entre bibliografia indicada e documentação oficial não configura, por si só, erro grosseiro apto a justificar intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 493; RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANLEY ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Ordinária nº 5015002-14.2024.8.08.0024 ajuizada em face do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB
e do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, deferiu parcialmente o pedido liminar da parte autora, para determinar a atribuição da pontuação referente à questão de nº 80 da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) - Tipo B, do concurso para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2024).

Em suas razões recursais de Id nº 8070922, o agravante, em síntese, que: i) diversas questões da prova aplicada pela banca IDIB versaram sobre temas não previstos no conteúdo programático constante do edital, violando os princípios da legalidade e da vinculação ao edital; ii) aponta, especificamente, que as questões nº 76, 78, 80, 81, 93 e 100 da prova B exigiram conhecimentos alheios aos tópicos previamente delimitados, como capítulos não incluídos do Código de Trânsito Brasileiro, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Penal Militar e manuais de informática não constantes nas referências bibliográficas do edital; iii) a resposta considerada correta em algumas das referidas questões apresenta erro material, como a confusão entre as siglas CTN (Código Tributário Nacional) e CTB (Código de Trânsito Brasileiro), ensejando nulidade da avaliação.

Por fim, requer a reforma da decisão para que lhe seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas e, se atingida a pontuação necessária, seja convocado para as fases subsequentes do certame, incluindo o Teste de Aptidão Física, até eventual matrícula no CHS 2024 e promoção à graduação de 3º Sargento, se aprovado.

Decisão de Id nº 8110040, deferindo em parte o pedido de tutela recursal para determinar a atribuição, ao demandante/agravante, pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB, da pontuação referente às questões 76, 78 e 81, da Prova “B”, de conhecimento intelecto profissional (PCIP) para o CHS 2024, com a sua consequente reclassificação no resultado final e, configurada pontuação apta ao prosseguimento no certame, seja convocado para as demais etapas em igualdade de condições com os demais candidatos, com a reserva de vaga até o trânsito em julgado da demanda.

Contrarrazões do
Estado do Espírito Sant
o de Id nº 8462993, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno do
Estado do Espírito Santo
de Id nº 8495550, pleiteando a reforma da decisão que atribuiu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões do
Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB
de Id nº 8719814, no sentido de que o agravo de instrumento seja desprovido.

O agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno no Id nº 8920768, pleiteando a manutenção da decisão, sob o fundamento de “foi devidamente reconhecida pela própria Administração, no exercício da autotutela, a ilegalidade das questões objeto do presente Agravo, sendo determinada a anulação das questões impugnadas, conforme Despacho do Sr. Comandante em anexo.”

Manifestação do
Estado do Espírito Santo
de Id nº 10041569, comunicando a ausência de interesse no prosseguimento do feito ou na interposição de qualquer recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 4 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANLEY ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Ordinária nº 5015002-14.2024.8.08.0024 ajuizada em face do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB
e do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, deferiu parcialmente o pedido liminar da parte autora, para determinar a atribuição da pontuação referente à questão de nº 80 da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) - Tipo B, do concurso para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2024).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria devolvida.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
SANLEY ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS
em face do
IDIB
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a anulação de questões de prova objetiva de concurso público e a consequente reclassificação no certame.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que se inscreveu no Concurso Público para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2024) da PMES. Contudo, alega que as questões de nº 76, 78, 80, 81, 93 e 100 da Prova Tipo B padecem de ilegalidades, por abordarem conteúdo não previsto no edital ou por conterem erro grosseiro. Requereu, assim, a atribuição da pontuação respectiva para prosseguir nas demais etapas do concurso.

A decisão agravada deferiu parcialmente a liminar, por entender que apenas a questão de nº 80 continha erro grosseiro (uso da sigla "CTN" em vez de "CTB"), apto a justificar a intervenção judicial. Quanto às demais, concluiu que os temas estavam abarcados pelo conteúdo programático ou que sua revisão implicaria indevida análise do mérito administrativo.

Em suas razões recursais, a parte agravante reitera os argumentos de ilegalidade de todas as questões impugnadas (76, 78, 80, 81, 93 e 100), sustentando o descompasso entre o conteúdo cobrado e o programa expressamente delimitado no edital.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Id. 8462993) e pelo IDIB (Id. 8719818), pugnando, em suma, pela manutenção da decisão, sob o fundamento da impossibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito dos atos da banca examinadora (Tema 485/STF).

Pois bem.

DA PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO RECURSAL

Antes de adentrar no mérito do recurso, verifico a ocorrência de fato superveniente que acarreta a perda parcial do objeto do presente agravo.

O Estado do Espírito Santo, por meio da petição de Id. 10041569, noticiou nos autos que o Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, no exercício da autotutela administrativa, procedeu à revisão dos atos do certame.

Conforme o
DESPACHO/PMES/ACG/N° 149/2024
(anexado no Id. 10041570), a Administração Pública, após reconhecer que a temática de diversas questões não correspondia ao conteúdo programático, determinou a anulação das questões de
nº 76, 78, 80, 81, 93, 94 e 95 (da Prova B)
.

O presente recurso foi interposto com o objetivo de obter a reforma da decisão de primeiro grau para que fossem anuladas, também, as questões de nº 76, 78, 81, 93 e 100, além da questão 80, já anulada na origem.

Com a anulação administrativa das questões de
nº 76, 78, 80, 81 e 93
, a pretensão do agravante quanto a esses pontos foi integralmente satisfeita na esfera administrativa, desaparecendo, assim, o seu interesse de agir no que tange a essa parcela do recurso. A tutela jurisdicional, se prestada, seria inútil, pois o resultado prático almejado já foi alcançado por outra via.

Dessa forma, o Agravo de Instrumento perdeu seu objeto em relação às questões nº 76, 78, 80, 81 e 93, remanescendo a controvérsia apenas quanto ao pedido de anulação da questão de nº 100.

Acolho, pois, a preliminar suscitada
ex officio
para reconhecer a perda superveniente parcial do objeto do recurso.

DO MÉRITO – ANÁLISE DA QUESTÃO REMANESCENTE (Nº 100)

Superada a preliminar, a análise de mérito cinge-se a verificar a legalidade da
questão de nº 100
, que, segundo o Agravante, estaria em desacordo com a bibliografia indicada no edital.

A questão versava sobre informática básica, indagando qual o procedimento válido para abrir um documento existente no Microsoft Word 2010. A banca examinadora apontou como correta a alternativa que indicava o atalho "
Ctrl + O
". O Agravante sustenta que, de acordo com a obra de João Antônio Carvalho (prevista no edital), o atalho CTRL+O corresponderia ao comando "Novo", e não "Abrir".

A controvérsia sobre a anulação de questões de concurso público pelo Poder Judiciário foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 632.853/CE
(Tema nº 485 da Repercussão Geral), que fixou a seguinte tese:

"Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".

A intervenção judicial, portanto, é medida excepcional, admitida apenas em hipóteses de (i) flagrante ilegalidade, como um erro grosseiro, ou (ii) incompatibilidade do conteúdo exigido com o programa previsto no edital.

No caso em tela, o tema "Editor de textos Microsoft Word 2010: [...] abrir e salvar documentos" estava expressamente previsto no conteúdo programático. A discussão não reside na cobrança de matéria estranha ao edital, mas sim na correção do gabarito à luz de uma específica fonte bibliográfica.

A banca examinadora, em sua resposta aos recursos administrativos e nas contrarrazões, defendeu a correção da assertiva com base nas informações oficiais do próprio fabricante do software (Microsoft).

A existência de divergência entre uma fonte bibliográfica e a documentação oficial do programa não configura, por si só, um erro grosseiro, teratológico, passível de anulação pela via judicial. Trata-se de uma controvérsia sobre qual critério de correção ou qual fonte de consulta é a mais adequada, matéria que se insere no mérito do ato administrativo e na discricionariedade técnica da banca examinadora.

Permitir que o Judiciário adentre nessa seara para dizer qual fonte é a "correta" seria substituir-se à banca na avaliação dos critérios de correção, conduta expressamente vedada pela tese firmada no Tema 485/STF. Não se vislumbra, na espécie, ilegalidade manifesta que justifique a excepcional intervenção deste Poder.

Portanto, no que tange à questão nº 100, a decisão agravada, que indeferiu o pedido de anulação, deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
, suscitada
ex officio
, de perda superveniente parcial do objeto, para
CONHECER EM PARTE
do Agravo de Instrumento interposto por
SANLEY ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida no que se refere à questão de nº 100.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar